Tribunal: TJDFT
Processo: 0722639-64.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVI. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DEPÓSITO DE QUANTIA RECEBIDA FACE A CONDENAÇÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA INTERESSE PROCESSUAL.
1. Cuida-se de ação de consignação em pagamento promovida pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, cuja pretensão consiste em depositar em prol de participante do Plano de Benefícios, valores recebidos do Banco do Brasil, em razão de condenação em reclamação trabalhista. O juízo singular declarou improcedentes os pedidos para extinguir o processo, com resolução do mérito, por ausência de amparo jurídico.
2. Evidente carência de ação por falta de interesse processual, pela inadequação da via eleita, haja vista a manifesta pretensão de desconstituir decisão judicial proferida na justiça trabalhista, a pretexto de preservar o custeio atuarial. Precedentes.
3. Apelação conhecida e provida em parte. Sentença reformada apenas para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.